Tribunal: TJPA
Processo: 0002245-18.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002245-18.2016.8.14.9100

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA DA MOTA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §1º E §4º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B DO ECA E ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
declarar, de ofício, a nulidade da sentença condenatória; restando, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito recursal
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Thiago Oliveira da Mota
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado – Almerim/Pa, que a condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 155,§§1º e 4º, inciso I e IV do Código Penal c/c artigo 244-B do ECA, em concurso formal, à sanção de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos;
com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência probatória (Num. 8906701 - Págs. 1 a 5)

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 8906704 - Págs. 1 a 3).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 9543837 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88.

De ofício, observo a ocorrência de nulidade absoluta decorrente da violação das exigências constitucionais do art. 93, IX, da CF/88, c/c com o art. 381, inciso III do CPP. Vejamos:

Estabelece o art. 381, do Código de Processo Penal, que a sentença deverá conter, dentre outros requisitos a fundamentação:

Art. 381.

A sentença conterá:

I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;

II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;

III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;

V - o dispositivo;

VI - a data e a assinatura do juiz.

Há, ainda, o art. 93, inciso IX de nossa Carta Magna:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;"

Acerca do conceito de fundamentação, assim dispõe a doutrina:

É o cerne, a alma ou aparte essencial da sentença. Trata-se da motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz), norteadores do dispositivo (conclusão). É a consagração, no processo penal, do princípio da persecução racional ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos, aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair a justa solução para a questão.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci- 13. Ed. ver. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, Pág.780)

No presente caso, o juízo
a quo
respaldou a condenação dos réus nos seguintes termos (Num. 8906699 - Págs. 1 a 6):

O Ministério Público denunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, II, c.c art. 14, II, ambos do CP.

A materialidade está provada pelos autos do inquérito policial, bem como pelo auto de apreensão e restituição dos bens.

A autoria, da mesma forma, encontra-se demonstrada pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, depreende-se dos autos que o acusado subtraiu uma folha de cheque da vítima, preencheu o valor, compensou o cheque e recebeu o valor, de modo que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, fato suficiente para caracterizar a consumação do delito.

Consoante a teoria da amotio ou apreehensio adotada pelo Código Penal Brasileiro, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Nesse sentido, entende o STJ (REsp 1.524.450), que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo PRESCINDÍVEL a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Logo, o fato de o agente ter restituído a coisa logo após a descoberta do crime e de sua autoria, não tem o condão de afastar a consumação do delito.

É bem de se ver, que não ocorre nulidade, por afronta ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, se esta, julgando o fato descrito na exordial acusatória, a ele dá capitulação diversa, pois que, in casu, tem inteira aplicação o artigo 383 do Código de Processo Penal.

Nos autos em apreço, o Ministério Público, narrando os fatos capitulou o delito de forma diversa, o que, entretanto, não impede, ex vi legis, a prolação da sentença, sem qualquer providência adicional, sabido que o réu não se defende da capitulação, mas, sim, dos fatos, e os fatos narrados na denúncia não inviabilizaram o exercício da defesa do acusado.

Ressalto que o entendimento acima está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, §1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática (HC 130.952, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo o inteiro teor da ementa daquele julgado:

(...)

Na audiência de instrução e julgamento foi ouvida vítima, que ratificou em seu depoimento as declarações prestadas em sede policial, declarando em juízo que, após tomar ciência de um saque indevido na sua conta, notou a falta de uma folha de cheque que estava em uma gaveta numa mesa que fica no seu escritório.

Afirma que foi até a agência bancária para obter informações sobre o referido saque, quando então a funcionária comunicou que o saque tinha acabado de ser realizado.

Afirma ainda que não reconheceu a assinatura no cheque como sendo sua. A partir daí, através de imagens do sistema de segurança do banco, identificou-se a pessoa responsável pela apresentação do cheque na agência bancária, no caso, a Sra. Eliana.

A testemunha ELIANA DA FONSECA SANTOS também ratifica em juízo as

informações prestadas em sede inquisitiva, declarando que recebeu de Júnior, à época seu namora, a referida folha.

DOURA

Segundo seu relato, o acusado furtou a folha de cheque do patrão, falsificando a assinatura dele, e posteriormente pediu para que a depoente fosse realizar a compensação no banco.

Afirma ainda que não tinha conhecimento de que a folha de cheque seria objeto de furto, afirmando que descontou o cheque na agência bancária, entregando, logo após, a quantia em dinheiro para o acusado.

Relata que assim que tão logo trocou o cheque no banco foi procurada pela

vítima, momento em que foi com ele à delegacia de polícia. E, por fim, diz que não imaginou haver qualquer irregularidade com o cheque, uma vez que o acusado era empregado da vítima.

AROLDO BRAGA DA SILVA JÚNIOR

ratifica a confissão realizada na delegacia de polícia, relatando, em síntese, que trabalhava como radialista na rádio da vítima, quando em certa ocasião aproveitou a oportunidade para subtrair a última folha de cheque do talão que estava guardado numa gaveta no escritório, juntamente com o canhoto para não levantar suspeitas.

Relata ainda que por curiosidade praticou o delito, afirmando que a folha de cheque estava em branco, tendo-a preenchido, carimbado com o carimbo da rádio e falsificado a assinatura da vítima.

E, reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante" (HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017 – sem grifo no original).

Dessa forma, utilizo a qualificadora do §4, IV do art. 155 do CP para qualificar o delito e a qualificadora do inciso I do mesmo dispositivo legal como circunstância judicial.

Reconhece em favor do acusado a atenuante de pena prevista no artigo 65, I e III, d, do Código Penal, eis que menor de 21 anos na data do fato e por ter confessado espontaneamente a prática do crime.

2.- CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA

Ainda, a denúncia imputa ao acusado a prática do delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990):

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Nesse ponto, novamente, corrijo a denúncia má elaborada apresentada pelo órgão ministerial, a fim de reconhecer a ocorrência de dois crimes de corrupção de menores, considerando que há nos autos prova de que o acusado praticou o crime de furto na companhia de dois adolescentes, quais sejam, Jonathan Brian dos santos (carteira de identidade as fls. 13 do IP) e Antônio Carlos Ribeiro Leão (certidão de nascimento a fl. 18 do IP).

Nesse sentido, o STJ decidiu que o agente que comete infração penal acompanhado por dois menores de idade incide por duas vezes nas penas do art. 244-B, em concurso formal. Vejamos:

(...)

É bem de se ver, que não ocorre nulidade, por afronta ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, se esta, julgando o fato descrito na exordial acusatória, a ele dá capitulação diversa, pois que, in casu, tem inteira aplicação o artigo 383 do Código de Processo Penal.

Nos autos em apreço, o Ministério Público, narrando os fatos capitulou o delito de forma diversa, o que, entretanto, não impede, ex vi legis, a prolação da sentença, sem qualquer providência adicional, sabido que o réu não se defende da capitulação, mas, sim, dos fatos, e os fatos narrados na denúncia não inviabilizaram o exercício da defesa do acusado.

Prosseguindo, ao discorrer sobre tal crime, Magalhães Noronha diz que o objetivo da tipificação foi prover maior tutela dos interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos.

Portanto, o objeto jurídico tutelado pelo tipo em questão é a proteção da moralidade do menor e visa coibir a prática de delitos em que existe sua participação ou exploração. A corrupção de menores é, pois, crime formal, o qual prescinde de prova da efetiva corrupção do menor, sendo irrelevante a anterior prática, por este, de ato infracional.

Nesse sentido, cumpre-se destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que bem tratou da matéria em questão:

(...)

Na mesma senda, a Súmula 500 do STJ prescreve que a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

A súmula veio para solidificar entendimento de que a simples presença de um menor acompanhado de um adulto na hora em que este pratica uma infração penal, já é capaz de ensejar a configuração do crime do artigo 244 do ECA, pouco importando para a configuração do crime de corrupção de menor o fato deste já ter sido corrompido em momento anterior e que já tenha praticado inclusive ato infracional ou mesmo já ter cumprido medida socioeducativa.

Esse entendimento decorre do fato que a corrupção pode ser vista não só pela introdução do menor no mundo do crime, como também no fato de impedir seu distanciamento de tal mundo.

A materialidade do delito é cristalina, demonstrada pelo auto de auto do inquérito policial, bem como pelo documento de identificação dos adolescentes comprovando a menoridade na época do crime.

Igualmente, resta devidamente comprovada a autoria do crime consoante prova testemunhal produzida nestes autos, conforme já destacado por ocasião da análise da autoria do crime de furto.

Assim, não vislumbrando nos autos qualquer circunstância que exclua a ilicitude dos fatos ou que exclua ou diminua a culpabilidade da denunciada, pois era imputável, possuía plena

consciência dos atos delituosos que praticara e era exigível que se comportassem de conformidade com as regras do direito, a procedência da denúncia é medida de rigor.

Verifica-se que houve violação ao comando dos dispositivos
suso
aludidos, pois o juízo
a quo
, ao fundamentar a sentença descreve provas e fatos que não se relacionam ao crime em questão – que se trata de furto qualificado de um televisor da marca PHILIPS, da vítima Mário Francisco de Assis Schuertz e corrupção de menor, duas vezes, contra as vítimas A. C. R. L. e J.B. dos S. -, sendo, por conseguinte, errôneo e inidôneo o decreto condenatório,
data máxima vênia
.

Nesse contexto, o édito condenatório acima transcrito padece de nulidade absoluta, porquanto carente de qualquer motivação, o que ofende o disposto no artigo 564, III do CPP e artigo 93, inciso IX da CF.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA SEM RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL -NULIDADE RECONHECIDA - OFENSA AOS ARTIGOS 564, III, "d", IV e V, e, 381, AMBOS DO CPP E ART.93, IX CF - ACOLHIMENTO. 1. Impõe-se a decretação da nulidade da audiência e atos subsequêntes, nos termos da alínea "d" inciso III do art. 564 do Código de Processo Penal, quando não há a intervenção do Ministério Público no ato. 2. É nula a sentença que não apresenta Relatório e Fundamentação suficientes, incorrendo em ofensa ao disposto nos artigos 381 e 564, IV do Código de Processo Penal e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 564, V do CPP e art. 93 IX, CF). Dado provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Criminal 1.0009.17.001940-1/001, Relator(a): Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2022, publicação da súmula em 10/08/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA. OCORRÊNCIA. REGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO VIOLADOS. NULIDADES CONFIGURADAS.

- É nula, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição, a decisão que ao reconhecer a prática de falta grave, não expõe os fundamentos concretos que levaram à conclusão adotada, ainda que sucintamente.

- É nula a decisão que reconhece a prática de falta grave, com a consequente regressão de regime, quando não for precedida de audiência de justificação, diligência esta imprescindível na forma do art. 118, §2º da LEP. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0079.17.015963-0/003, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 03/08/2022, publicação da súmula em 03/08/2022) (grifei)

Igualmente o entendimento desse Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX DA CF/88.
Exige-se, sob pena de nulidade a fundamentação sobre a matéria de prova e também sobre as questões de direito. A resolução do caso penal não envolve apenas questões de fato. Exige que o juiz confronte a argumentação desenvolvida pelas partes relativamente ao direito a ser aplicado, sobre tudo em razão da existência de causas de justificação e eventuais excludentes de culpabilidade, sem falar em hipóteses de afastamento da própria punibilidade (causas extintivas). Constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea. Nota-se claramente que a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo não se confunde com uma fundamentação sucinta ou consisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do decisum as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante. A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito. Assim, o magistrado a quo violou claramente a Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, que ensina que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a condenação do apelante. Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, acolho a tese de nulidade levantada pela defesa, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para que prolate nova decisão devidamente fundamentada, em respeito ao art. 93, inciso IX, da CF/88.
(TJ-PA - APR: 00027720820158140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
declaro, de ofício, a nulidade da sentença condenatória em razão
da violação das exigências constitucionais do art. 93, IX, da CF/88, c/c o art. 381, inciso III do CPP, e, por
conseguinte, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

É O VOTO

Belém, 25/06/2024